Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-39.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-doença - Servente de Limpeza - Dermatite de contato - Incapacidade não comprovada - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.